Tribunal: TJSP
Processo: 2045355-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Pretendida concessão de saída temporária de Março/2020. Benefício suspenso em face da pandemia do COVID-19. Pleito prejudicado. Ademais, a Recomendação no 62/2020 determinou o adiamento da benesse até momento oportuno. Pedido subsidiário para que seja afastado o critério de satisfação do lapso de 1/4 para as demais saídas temporárias previstas para este ano.

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Pretendida concessão de saída temporária de Março/2020. Benefício suspenso em face da pandemia do COVID-19. Pleito prejudicado. Ademais, a Recomendação no 62/2020 determinou o adiamento da benesse até momento oportuno. Pedido subsidiário para que seja afastado o critério de satisfação do lapso de 1/4 para as demais saídas temporárias previstas para este ano. Inadmissibilidade. Paciente reincidente em crime doloso e que foi condenado pela prática de crime hediondo. Data prevista para atingir o benefício da saída temporária anterior à possibilidade de progressão ao regime aberto. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada na parte não prejudicada.